Tribunal: TJES
Processo: 0001395-72.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001395-72.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO DA SILVA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001395-72.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Alexsandro da Silva Gomes contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), com pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de multa. Consta na denúncia que o réu foi flagrado guardando 01 pino de substância similar à cocaína e 38 pedras de crack, destinadas ao tráfico, conforme auto de apreensão. A defesa pleiteia a absolvição ou a desclassificação para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a absolvição do apelante; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico está devidamente comprovada pelo laudo pericial e pelos depoimentos dos policiais militares, que encontraram o réu com drogas em quantidade e circunstâncias típicas de traficância.

As declarações dos policiais possuem valor probatório, sendo corroboradas pelos demais elementos constantes nos autos, como a tentativa de fuga e a resistência à prisão por parte do apelante.

A alegação de que o entorpecente era para consumo pessoal não encontra respaldo nas provas, pois nada impede que um indivíduo seja ao mesmo tempo usuário e traficante, e as circunstâncias dos fatos apontam para o tráfico.

Não há elementos suficientes que comprovem o uso exclusivo das substâncias apreendidas, o que inviabiliza a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão em flagrante, aliada à prova oral e aos demais indícios, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As declarações dos policiais, quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de prova, possuem relevante valor probatório na caracterização do crime de tráfico de drogas.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, somadas ao comportamento do agente no momento da prisão, são indícios suficientes para afastar a alegação de uso exclusivo e manter a condenação por tráfico.

O crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de venda a terceiros, bastando a existência de risco potencial à saúde pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Julg. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001395-72.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXSANDRO DA SILVA GOMES
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese que no dia 12 de outubro de 2023, o denunciado guardava consigo 01 (um) pino de substância similar a “cocaína”, 38 (trinta e oito) pedras de substância similar à “crack”, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas, conforme Auto de Apreensão n.º 2090.3.22693/2023.

Extrai-se dos autos que no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, os Policiais Militares, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, visualizaram o denunciado colocando uma sacola com entorpecentes na boca. Nesse prisma, os Policiais Militares realizaram a abordagem do denunciado, que tentou empreender fuga e resistir a prisão empurrando os agentes públicos.

Assim, o denunciado foi imobilizado e constatado que no interior de sua boca estava a sacola contendo 01 (um) pino de substância similar a “cocaína”, 38 (trinta e oito) pedras de substância similar à “crack”.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico inserto nos autos digitalizados.

Interrogado, o réu negou a autoria delitiva, aduzindo que a droga consigo aprendida se destinava ao seu consumo pessoal.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento do policial militar Clemilson Guimarães Damascena, que em juízo disse:

“
(...) qu
e já conhecia o denunciado de outras abordagens; que ao entrar na rua visualizaram o denunciado e quando ele colocou algo na boca; que ele não abriu a boca e foi necessário fazer o uso progressivo da força e identificaram a droga que era escondida em sua boca; que o denunciado resistiu à abordagem e foi contido e conduzido ao DPJ; que já conhecia o denunciado por meio de denúncias anteriores e do dia a dia da atuação; que o denunciado estava sozinho no meio da rua; que já tinha lhe abordado anteriormente, mas essa foi a primeira condução ao DPJ; que nas outras abordagens não foi encontrado nada de ilícito; que a resistência deu-se para não deixar colocar a algema e se negando a entrar no cofre da viatura, com empurrões, não tendo ferido qualquer pessoa”.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“a condenação imposta é irretocável, sendo que o apelo traduz apenas o natural inconformismo com o bom direito aplicado, na medida em que há, sim, plena e suficiente comprovação da prática da conduta típica imputada ao Recorrente, qual seja, a do tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.